Tribunal: TJPA
Processo: 0009489-34.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009489-34.2019.8.14.0130

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADO: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009489-34.2019.8.14.0130

COMARCA: ULIANÓPOLIS / PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
BERNARDO BUOSI (OAB/PA nº. 34.287-A)

APELADOS:
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS e

ANA MARIA PAULINA DA SILVA

ADVOGADO:
CLEITON RODRIGO NICOLETI (OAB/PA nº. 17.248)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PAGAMENTOS DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS NÃO QUITADOS. REVELIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009489-34.2019.8.14.0130

COMARCA: ULIANÓPOLIS / PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
BERNARDO BUOSI (OAB/PA nº. 34.287-A)

APELADOS:
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS e

ANA MARIA PAULINA DA SILVA

ADVOGADO:
CLEITON RODRIGO NICOLETI (OAB/PA nº. 17.248)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
,
que lhe move
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS e ANA MARIA PAULINA DA SILVA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Narra a exordial
(Id. 13266116 – pg. 21),
que o primeiro requerente, como parte do pagamento pela aquisição de um terreno, efetivou a quitação de débitos dos vendedores – entre os quais a segunda requerente - junto ao banco requerido, relativos aos contratos do PRONAF Rural, porém, não foi dado baixa no pagamento, sendo a autora inscrita no cadastro de inadimplentes, razão pela qual ajuizaram a presente ação visando a declaração de inexistência de débito.

O banco apresentou contestação
(Id. 13266119),
de forma intempestiva
(Id. 13266120),
pelo que foi decretada sua revelia
(Id. 13266121).

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 13266128)
julgando procedentes os pedidos da exordial, declarando inexistentes os débitos relativos aos contratos nº 409700002000047, 409700002000049 e 409700002000054 e determinando a exclusão do cadastro de inadimplentes do titular da conta onde os débitos foram pagos.

Foram opostos Embargos de Declaração pelos autores
(Id. 13266130),
sendo acolhidos para correção de erro material na sentença
(Id. 13266143),
para estender a exclusão do cadastro de inadimplentes à autora.

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação
(Id. 13266132)
, defendendo a existência de saldo devedor não amortizado e a regularidade da cobrança e pugnando, de forma subsidiária, pela redução da condenação em honorários.

Apesar de devidamente intimados, os autores não apresentaram contrarrazões
(Id. 14770165)
.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se comprovada a existência de saldo devedor não amortizado pelos autores e se devida a negativação efetivada nos cadastros de crédito.

Inicialmente, cumpre lembrar que estamos diante de uma relação jurídica consumerista, devendo ser analisada sob as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões, aduz o apelante que o valor do saldo devedor da operação 2000047, de responsabilidade da autora, era superior ao amortizado, restando um remanescente a ser pago de R$16.532,60 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), que, uma vez não adimplido ensejou a inscrição devida da apelada no cadastro de inadimplentes.

Em que pese o banco defender a regularidade da cobrança, não lhe assiste razão, uma vez que, da simples análise dos autos, verifica-se que não comprovou o alegado saldo devedor não amortizado, decorrente das operações 409700002000049, 409700002000047 e 409700002000054.

Com efeito, além de contestar de forma intempestiva, não apresentou qualquer documento acerca dos contratos relativos ao PRONAF ou dos débitos da autora, e, ao ser oportunizada produção de provas, limitou-se a juntar tão somente o extrato da conta corrente da empresa S & B Malhas Indústria e Comércio Ltda (Id. 13266124), de propriedade do autor/apelado, responsável pelo pagamento.

Outrossim, os apelados conseguiram comprovar que os valores do saldo devedor de cada uma das operações, foram efetivamente debitados da conta da empresa do autor, conforme extratos juntados na exordial (Id. 13266116 – pg. 13) e pelo próprio apelante (Id. 13266124), perfazendo o total de R$ 46.310,13 (quarenta e seis mil, trezentos e dez reais e treze centavos).

Diante disto, tem-se que o apelante não conseguiu se desincumbir do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC e
art. 6º, VIII, do CDC, de demonstrar a existência de débito pendente, capaz de ensejar a inclusão do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes.

Portanto, ante a ausência de elementos que comprovem o saldo devedor da autora, logo, indevida a negativação decorrente do mesmo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÉBITOS NÃO COMPROVADOS JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA RECONHECER A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1- INCUMBIA AO BANCO APELANTE A DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO DO AUTOR, COMPROVANDO A RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEU ORIGEM À DÍVIDA E A EXISTÊNCIA DA MESMA, MAS NÃO O FEZ.2- DIANTE DA NULIDADE DO NEGÓCIO NÃO HÁ COMO DEIXAR DE SE RECONHECER O DIREITO DA AUTORA/APELADA À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) ESTÁ CORRETO E CONDIZENTE COM O DANO SOFRIDO, NADA HAVENDO A MINORAR, EIS QUE FORAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 3- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0044622-22.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/10/2019)

Desta feita, correta a decisão de origem que declarou a inexistência de débito relativo às operações
409700002000049, 409700002000047 e 409700002000054 e, por via de consequência, determinou a exclusão dos apelados do cadastro de inadimplentes.

No que concerne ao pedido de redução dos honorários advocatícios, também não merece acolhida, posto que arbitrados pelo juízo de piso no patamar mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, não restando comprovado qualquer excesso em sua fixação.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 13/07/2024